Tribunal: TJDFT
Processo: 0707126-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707126-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIRE LEITE COSTA, ISTAEL DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MEIRE LEITE COSTA e OUTRO contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, Dra. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz, que, em sede de cumprimento de sentença movido em face de SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, indeferiu os pedidos de restituição em dobro da importância de R$ 19.807,03 – referente a cobranças indevidas que configuram descumprimento da condenação em obrigação de fazer –, de aplicação das astreintes pelo descumprimento do comando judicial após o trânsito em julgado e de nova majoração das astreintes. Em suas razões recursais (ID 69220977), a parte autora agravante reitera o descumprimento injustificado e persistente da condenação em obrigação de fazer, qual seja, efetivar o desconto de 80% (oitenta por cento), referente a bolsa de estudos, até a conclusão dos cursos de graduação em Nutrição e Direito. Tece considerações sobre as astreintes e sobre a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Ao afirmar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada visando: a) “devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente no transcorrer e posterior da ação, referente ao período de maio/2023 a outubro/2024 (ID 216722368 – PÁG. 04 a 15), não abarcados pela sentença de ID 169576623 e acordão de mérito de ID 197445282”, e; b) “majoração da multa, até o efetivo cumprimento da obrigação imposta na respeitável sentença de ID 169576623 e acordão de ID 197445282, nos termos do artigo 537, § 1o, do CPC, sem prejuízo da multa pelo descumprimento das determinações anteriores foi alcançada pela preclusão”. Sem preparo por força da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 158050452 do processo referência). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Como relatado, a parte autora, MEIRE LEITE COSTA e OUTRO, se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de restituição em dobro de valores referentes a cobranças indevidas após o trânsito em julgado, e os pedidos de aplicação e de majoração das astreintes em razão do não cumprimento da obrigação de fazer. Oportuna é a reprodução da decisão impugnada: “Trata-se de cumprimento de sentença, fundamentada no título judicial de Id 169576623, em que foi julgado procedente o pedido inicial para: "1) CONCEDER a tutela de urgência para determinar a cessação das cobranças indevidas, no prazo de 15 dias, contados da intimação pessoal (antes mesmo do trânsito em julgado da sentença), sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada ato de descumprimento devidamente comprovado, até o limite de R$ 20.000,00; e, no mérito, 2) CONDENAR a ré a: (2.1) dar cumprimento à promessa de concessão de bolsa de estudo integral aos autores até a conclusão dos cursos de nutrição (MEIRE) e direito (ISTAEL), inserindo-as em sistema, no prazo de 15 dias, contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00; e (2.2) restituir aos autores em dobro os valores indevidamente cobrados e pagos, nos montantes de R$ 11.749,80 (MEIRE) e R$ 12.181,80 (ISTAEL), já considerada a dobra legal; e (2.3) pagar aos autores indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 para cada autor." Observando-se ainda a reforma promovida pelo acórdão de Id 197445282: "Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da ré para reduzir o percentual de desconto da bolsa de estudo dos autores para 80% (oitenta por cento) para cada, até o final do curso, e decotar a indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições da sentença. Redistribuo os honorários de advogado na proporção de 30% (trinta por cento) para os autores e 70% (setenta por cento) para a ré apelante. A exigibilidade relativa aos autores (30%) está suspensa, ante o deferimento do benefício da gratuidade da justiça." Posto isso, decido. 1 - Considerando que nesta fase, as partes encontra-se vinculadas ao título judicial de Id 169576623, observo que as cobranças indevidas imputadas a Istael dos Santos Silva encontram-se abarcadas pelo item "2.2" do dispositivo da sentença de Id 169576623. Destaco que o referido valor já foi levantado pelo exequente ao Id 204606962. Assim, indefiro o pedido de Id 226184294, item "a" para restituição em dobro do valor de R$ 19.807,03. 2 - Quanto ao pedido de Id 226184294, item "b", nada a prover, considerando que a multa tem incidência automática, sendo desnecessária condenação. 3 - O juízo promoveu a majoração da astreintes da sentença para a multa diária de R$ 5.000,00, até o limite máximo de R$ 75.000,00, a partir da intimação por AR da decisão Id 217361003, o que ocorreu ao id 219837513, conforme decisão de Id 220395826. Desse modo, considerando que a multa pelo descumprimento foi majorada, indevida nova majoração, assim, indefiro o pedido de Id 226184294, item "c". Por fim, intime-se a parte exequente para que traga planilha de seu crédito, respeitando os parâmetros desta decisão, e para que requeira as medidas constritivas de satisfação de seu crédito, no prazo de 15 (quinze) dias. Na oportunidade, diga a parte exequente se persiste o interesse na obrigação de fazer ou se pretende a conversão em perdas e danos da obrigação.” A restituição em dobro de valores referentes a cobranças indevidas após o trânsito em julgado foi corretamente negada pelo julgador de origem, visto escapar dos limites do objeto de condenação do título executivo judicial. Por sua vez, o pedido de condenação em astreintes já se faz presente no título executivo judicial, razão pela qual inadequado se apresenta o pleito para que haja repetida condenação, inclusive porque, consoante assentado pelo julgador a quo, a multa passa a incidir a partir do descumprimento do comando judicial, independentemente de pedido formulado expressamente para tanto. Não bastasse isso, vale salientar que, diante do recalcitrante descumprimento da obrigação de fazer, o juízo a quo bem sinalizou a faculdade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. No que diz respeito à modificação do valor das astreintes, certo afirmar que o colendo STJ, por meio de sua Corte Especial, já decidiu por sua possibilidade, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. (...) 2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1o a 6o, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6o; CPC/2015, art. 537, § 1o), pois é estabelecido sob a cláusula “rebus sic stantibus”, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d.Juízo singular.” (EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021.) Contudo, em fase de juízo provisório, não se constata insuficiência no quantum majorado pelo d. Juízo “a quo”, pois razoável o valor da multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Desse modo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, entendo em sede de juízo prefacial, que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, impondo-se, por ora, o indeferimento do efeito suspensivo. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Determino à d. secretaria que retifique a autuação para vincular o Agravo de Instrumento em epígrafe ao processo referência pertinente, qual seja, n. 0718973-84.2023.8.07.0001. P. I. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator